Tribunal: CARF
Processo: 13799.000023/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000023/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL JBMS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/07/2009
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício
na representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, não sanou o defeito antes da decisão de
primeira instância acerca de seu conhecimento.
A comprovação da falta de poderes da signatária da Impugnação para
representação da sociedade e a inércia de seu administrador ao saneamento da
irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado, caracteriza vício de
representação processual e inviabiliza o conhecimento do Recurso Voluntário
por desatendimento de requisito de admissibilidade.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 110

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000023/2011-98
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

Relatório
Tratam-se de quatro recursos voluntários idênticos (fls. 215-266) nos quais a
recorrente sustenta, em síntese:
a) Houve cerceamento de defesa quando da decisão recorrida, ne medida em
que deixou de analisar as questões de mérito alegadas na impugnação por
conta da ausência da devida assinatura do outorgado na procuração que a
acompanhava.
A
procuração
foi
devidamente
outorgada,
sendo
inaplicáveis os arts. 654, caput e § 2o do CC c/c 63, II, da Lei no 9.874/99.
b) O acórdão recorrido não apresentou seus motivos e motivação
satisfatoriamente, na medida em que baseou-se na Portaria SRF
1.095/2000, que não guarda relações com a descabida exigência de
procuração pública, com firma reconhecida ou comprovação de assinatura
por cópia autenticada de documento do procurador.
c) Foram cumpridos todos os requisitos do art. 16 da Lei no 10.235/72.
d) O citado cerceamento de defesa implica ofensa aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, e como bem restou comprovado, o Recorrente requer seja o
presente recurso conhecido e provido, anulando ou reformando-se o V. Acórdão
proferido pela 93 Turma Julgadora, para o fim de determinar a autoridade
administrativa da DRJ/RPO que proceda com o julgamento de mérito da impugnação
administrativa”.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração - AI/DEBCAD no
37.307.578-2; no 37.307.579-0; no 37.307.580-4 e no 37.196.736-6 (fls. 5-138) que constituem
créditos tributários de Contribuições Previdenciárias e de penalidades em função do
descumprimento de obrigações acessórias, em face de Sistema Educacional JBS S/C LTDA.
(CNPJ no 02.931.394/0001-27), referentes a fatos geradores ocorridos durante o período de
01/2006 a 13/2007. As autuações alcançaram, respectivamente, os montantes de R$ 314.472,91
(trezentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos); R$
1.564,74 (mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); R$ 62.640,65
(sessenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) e 54.848,52
(cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos),
totalizando R$ 433.526,82 (quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e
oitenta e dois centavos). A notificação aconteceu em 20/01/2011 (fl. 139).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
das fls 40-43, o seguinte:
“Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados, cujos valores encontram-se no "Discriminativo do Débito -
DD", em anexo.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

Considerando que a empresa não apresentou as Folhas e Recibos de Pagamento, o
crédito relativo ao período de 01/2006 a 08/2007 e 12/2007 foi apurado com base nas
GFIP's entregues pela empresa. Na competência 03/2006, tendo em vista que a empresa
apresentou GFIP retificadora informando apenas 1 empregado, o crédito foi apurado
com base na GFIP anterior, que continha as informações de todos os segurados que lhe
prestaram serviços. Ainda, com relação às demais competências, ou seja, 01/2006,
02/2006, 04/2006 a 08/2007 e 12/2007, a empresa também entregou posteriormente
GFIP de apenas 1 empregado, no entanto, essas foram bloqueadas pelo Sistema, que
impede o processamento de nova GFIP que vise à retificação de informações anteriores
que tenha por objetivo a redução de fatos geradores que já foram incluídos em
lançamento de débito. Portanto, a GFIP válida a ser considerada pela fiscalização é a
última GFIP válida exportada para o Sistema. O crédito relativo ao 13/2007, tendo em
vista não ter sido entregue GFIP desta competência, foi apurado com base nas
informações contidas no Sistema, CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais -
da Receita Federal, fls. 130, que fornece os Totais de Vínculos e Massa Salarial - RAIS.
A massa salarial total, remunerações mais o 13° salário, relativa a competência 12/2007
foi de 135,55 salários mínimos. Considerando que o valor do salário mínimos vigente a
época era de R$ 380,00, teremos 135,55 X R$ 380,00 = R$ 51.509,00. Considerando
ainda, que parte do 13° salário era relativo a rescisões de contrato de trabalho e que foi
informada na GFIP competência 12/2007, temos o seguinte: Massa salarial total
informada em GFIP - R$ 42.091,52 Diferença considerada como 13° salário não
informada na competência 13/2007 - R$ 9.417,48.
Total - R$ 51.509,00 (ou, 135,55 salário mínimos).
Pelo fato de a empresa não ter apresentado as Folhas e Recibos de Pagamento, foi
lavrado
Auto
de
Infração
DEBCAD
n°
37.307.581-2,
COMPROT
n°
13799.000024/2011-32.
Os documentos examinados foram os seguintes: Atestado médico relativo ao salário-
maternidade, documentação relativa ao salário família pago, Livros de Registro de
Empregados, GFIP, GPS, RAIS, e Rescisões de Contrato de Trabalho.
[...]
Verificou-se que a empresa, possuindo a atividade de ensino fundamental e médio,
CNAE 8520-1-00, não está enquadrada no SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Porém, elaborou e apresentou a GFIP, informando ser optante pelo SIMPLES, sem a
informação da alíquota do RAT (contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho), e sem a informação do código de
terceiros. Consequentemente o Sistema não calculou as alíquotas da parte da empresa, a
do RAT, e a de terceiros, resultando em supressão de contribuição previdenciária e as
devidas aos terceiros. Portanto, embora as remunerações tenham sido declaradas em
GFIP, a classificação do levantamento demonstrado no "Discriminativo do Débito -
DD", é "NÃO DECLARADO EM GFIP". Tal fato, em tese, configura a prática de
crime previsto no art. 337-A, incisos I e IH, do Código Penal Decreto-lei no 2.848, de
07/12/40, com a redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/00, e no art. 1° , item I da Lei
8.137/90, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
O fato de a empresa elaborar e apresentar GFIP, com informações incorretas ou
omissas, informando ser optante pelo SIMPLES, e sem a informação da alíquota do
RAT (contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho), quando o correto é de 1%, nas competências 01/2006, 02/2006, 05/2006 a
13/2006, 03/2007 a 08/2007 e 12/2007, conforme demonstrado no ANEXO I, fls. 40 e
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

41, constitui também infração ao art. 32, inciso IV, e §§ 3o e 5o, e da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99”.
Constam do processo, ainda, os documentos relativos ao demonstrativo da
apuração do valor da multa; aos atos constitutivos da contribuinte; aos dados e valores
informados em GFIP; RAIS e ao sistema de arrecadação DATAPREV (fls. 44-138).
A contribuinte apresentou impugnações para cada um dos Autos de Infração
acima elencados. Em relação aos AI/DEBCAD de no 37.307.578-2; no 37.307.579-0 e no
37.307.580-4 (fls. 146-175) sustentou que:
a) Os atos são nulos pois não vieram acompanhados de cópias impressas dos
Relatórios Fiscais específico para as infrações neles tratadas, não sendo
possível ao REFISC do AI/DEBCAD no 37.196.736-8 estender seus
efeitos para todos os AI.
b) Não houve o ato administrativo que exclui a empresa do regime do
SIMPLES. Mesmo se houvesse o citado ato, a exclusão apenas poderia ser
considerada definitiva após transito em julgado de decisão judicial sobre a
matéria.
c) A administração tem o dever de anular seus próprios atos quando
constatados vícios como os acima mencionados.
d) Estão ausentes os motivos e a motivação dos atos, mesmo se admitia “por
empréstimo” a fundamentação do REFISC citado na alínea “a”, já que não
são apresentadas de forma expressa e formal as razões pelas quais a
empresa não se enquadraria no SIMPLES. Isso resultaria em cerceamento
de defesa.
e) A impugnante tem pleno direito de optar pelo regime do SIMPLES.
Ao final de cada uma dessas impugnações, formulou os seguintes pedidos (fls.
153, 164 e 175):
“Caso as preliminares argüidas não sejam acolhidas e o mérito desconsiderado na sua
questão maior, quanto ao direito do Impugnante de optar pelo regime SIMPLES ou, de
ter contra si o ato formal de exclusão de modo a se instaurar o contraditório acerca da
matéria, "data máxima vênia", o processo há que retomar para unidade de atendimento
jurisdicionante para que, então, seja realizada diligência complementar, visando
conciliar' a planilha de lançamento apontada pela Douta Fiscalização com as ações
judiciais de caráter trabalhista propostas contra o Impugnante visando apurar os créditos
previdenciários constituídos nessas ações e a conseqüente exclusão desses lançamentos,
no que couber, sob pena de se estar praticando uma incabível constituição de crédito em
duplicidade
Por todo o exposto, o ora Impugnante requer sejam acolhidas as preliminares argüidas
declarando-se a nulidade do Auto de Infração pelos motivos de fato e de direito
exaustivamente demonstrados e, quando não, no mérito, seja decidido pela
improcedência do Auto de Infração tendo em vista sua absoluta precocidade ou, caso
não seja esse o entendimento, proceda-se com a diligência probatória requerida,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

objetivando apurar os valores então lançados, desconsiderando-se aqueles que, por
ventura, possam ter sido constituídos em processos judiciais de natureza trabalhista”.
No caso do AI/DEBCAD no 37.196.736-8 (fls. 179 e 180), alega que:
a) Não há incorreção ou omissão da impugnante no preenchimento das
GFIPS, já que possui pleno direito de optar pelo regime do SIMPLES.
b) O ato administrativo carece da devida motivação, pois não há qualquer ato
formal de exclusão da empresa do regime tributário acima mencionado.
Conclui a manifestação com o seguinte pedido (fl. 180):
“Por todo o exposto, o ora Impugnante requer seja declarada insubsistente a
NFLD/DECAB (auto de Infração - multa) lavrada pois, evidencia-se prematura e
precoce e, data vênia, assim a matéria deve ser enfrentada e decidida, por ser esta
medida de inteira”.
Em seguida, a contribuinte foi intimada, em 11/03/2011, a apresentar os
seguintes documentos (fls. 183 e 184): i) Procuração(ões) particular(es) com firma
reconhecida em cartório ou procuração(ões) pública(s) com poderes de representação junto
a Secretaria da Receita Federal do Brasil à pessoa que assinou as impugnações enviadas
pela ECT (correios) postadas em 15/02/2011 - Sra. Cenise Gabriel Ferreira Salomão e ii)
Cópia autenticada da Carteira da OAB, em caso de procuração particular ou em caso de
procuração pública cópia autenticada de documento que permita a identificação e
assinatura do outorgado.
Em resposta, foram apresentadas quatro manifestações idênticas, destacando que a
intimação deveria ter sido direcionada à patrona do contribuinte e não a este, visto que solicita a
apresentação de cópias de documento pessoal. Ainda, assevera que o ato é absolutamente
genérico e se omite da obrigação de apontar os dispositivos legais que o fundamentam (fls. 185-
195).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-33.759, de 19 de maio de 2011 (fls. 202-207), deixou de
conhecer das impugnações, mantendo integralmente as exigências fiscais, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/07/2009
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE
DE PARTE.
Nos casos de representação processual, quando não é possível conferir a assinatura do
outorgado da procuração pelo fato da não apresentação do documento necessário a essa
conferência ou através do reconhecimento de firma, mesmo após intimado a sanear o
processo não o faz, consubstancia ilegitimidade de parte, o que prejudica a apreciação
da impugnação interposta.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 30 de junho de 2011 (fl. 211), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 01 de agosto de 2011 (fl. 268). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, mas, em razão do vício de representação, não deve ser conhecido.
Mérito
A controvérsia esta pautada na ausência de regular representação do signatário da
Impugnação. Conforme bem relatado e de acordo com as cópias dos autos a empresa recorrente
foi intimada a regularizar a representação processual, contudo não o fez.
É de se ressaltar que a Unidade de Origem intimou o contribuinte na forma da
legislação em vigor e outorgou-lhe oportunidade para o saneamento da irregularidade apontada
(fls. 183), no seguintes termos:
Em cumprimento às instruções em vigor, quanto à apresentação de impugnação de
lançamento pela pessoa jurídica, fica essa empresa INTIMADA, na pessoa do seu
representante legal, a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
desta, para saneamento dos processos em epígrafe, os seguintes documentos:
- Procuração(ões) particular(es) com firma reconhecida em cartório ou procuração(ões)
pública(s) com poderes de representação junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil
à pessoa que assinou as impugnações enviadas pela ECT (correios) postadas em
15/02/2011 - Sra. Cenise Gabriel Ferreira Salomão.
- Cópia autenticada da Carteira da OAB, em caso de procuração particular ou em caso
de procuração pública cópia autenticada de documento que permita a identificação e
assinatura do outorgado.
Entretanto, este prazo transcorreu in albis, sem que houvesse o saneamento ou a
ratificação dos termos da Impugnação apresentada. Frise-se que houve manifestação posterior,
insistindo na manutenção da irregularidade. Diante disso, os autos foram remetidos no estado em
que se encontravam ao órgão de primeira instância para julgamento, o qual não conheceu da
Impugnação por entender configurado vício de representação processual.
Lembro, aqui, do artigo 13 do Código de Processo Civil vigente à época, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das
partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II ao réu, reputar-se-á revel;
III ao terceiro, será excluído do processo.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

Nesse sentido, a qualificação do peticionário e a forma de representação das
Pessoas jurídicas em ambiente processual fazem parte de exigências legais que constam,
respectivamente, dos artigos 16 do decreto no 70.235/72 e do artigo 12 do CPC:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
Código de Processo Civil
Art.12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
VI as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os
designando, por seus diretores;
[...]
Conclui-se, portanto, que a DRJ decidiu acertadamente ao não conhecer da
Impugnação por vício de representação processual, porquanto o contribuinte quedou-se inerte,
não adotando qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois de regularmente
intimado da irregularidade e para saná-la. Eis os termos da decisão da DRJ (fls. 204-206):
Preliminarmente, cabe ressaltar que não estão presentes os requisitos de admissibilidade
da defesa interposta, conforme se demonstrará a seguir.
Da análise das documentações acostadas lios autos, conclui-se quanto à documentação
exigida para qualificar o procurador da autuada não foi apresentada, de acordo com as
normas.
Verifica-se que o instrumento de mandato, na folha 149, foi outorgado pelo
representante da empresa, Sr. Cláudio Mansur Salomão, à Sra. Cenise Ferreira Salomão,
que assinou a impugnação. Entretanto, não foi apresentado nenhum documento que
pudesse comprovar a autenticidade da assinatura da representante legal da autuada, Sra.
Cenise Ferreira Salomão.
Por tal motivo, o contribuinte,. na pessoa da representante legal, foi intimado a
regularizar a situação, conforme acima mencionado. Porém, não houve a necessária
regularização que pudesse dar prosseguimento ao processo.
Não cumpre ao julgador administrativo suprir de ofício a omissão, conforme prescreve
o parágrafo único do artigo 39 da Lei nO9.784, de 29 de janeiro de 1999, ou seja,
ignorar a solicitação do servidor da Receita Federal para a apresentação do documento
de identidade do outorgante da procuração, não atendida pelo representante, e dar curso
normal ao Processo Fiscal, adentrando nas preliminares ou no mérito. Reitere-se que
não se aplica, no caso, a Lei n° 9.784 de 1999, pois a hipótese aqui não é de
discricionariedade, mas de vinculação à legislação tributária que rege o procedimento
administrativo fiscal.
A Portaria SRF n. 1.095, de 06 de julho de 2000, que aprovou o Sistema Integrado de
Atendimento ao contribuinte - SISCAC e que não pode ser ignorado pela Delegacia da
Receita Federal - DRF, sob pena de serem adotados procedimentos diversos dentro até
da mesma Delegacia, determinou no artigo 1°e no seu parágrafo único:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

"Art. 1o A prestação de serviços nos Centros de Atendimento ao Contribuinte - CAC da
Secretaria da Receita Federal - SRF deverá observar estritamente os procedimentos
estabelecidos no Sistema Integrado de Atendimento ao Contribuinte - SISCAC.
Parágrafo único. É vedada a adoção de rotinas de .atendimento que estejam em
desacordo com as especificadas no SISCAC. "(.grifou-se)
Encontra-se no módulo "IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO" do SISCAC os
seguintes procedimentos, obrigatórios:
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
PESSOA JURÍDICA
1) Requerimento de impugnação, opcionalmenle, poderá seguir o MODELO DE
IMPUGNAÇÃO PESSOA JURÍDICA em duas vias e assinado, conforme for o caso,
por uma das pessoas mencionadas no item QUEM PODE REQUERER ou procurador
habilitado.
OBS.: 1) .
2)- Se o requerimento for assinado por procurador, apresentar: Cópia. autenticada ou
acompanhada do original, de procuração particular com firma reconhecida ou de
procuração pública. Deverá ser apresentado documento original e cópia simples deste,
que comprove a assinatura do outorgado. (grifou-se) O servidor público, nos termos do
disposto nos incisos III do artigo 116, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, deve
obedecer as normas .legais e regulamentares. Assim, em cumprimento a uma norma
legal e regulamentar, a Portaria SRF n. 1.095 de 2000, foi informado ao contribuinte
que a documentação estava incompleta que seria necessário a sua regularização, vez que
não consta documento que permita reconhecer a assinatura aposta no documento
apresentado.
Vê-se pois, que os procedimentos necessários foram levados a efeito pelo órgão
preparador não se justificando nova diligência para sanear o processo.
O procedimento da DRF encontra respaldo legal na Portaria SRF n. 1.095 de 2000, ato
esse vinculante para o Fisco Federal por fazer parte da legislação tributária, nos termos
dos artigos 96 e 100, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN. Desobedecer a
Portaria
SRF
n.
1.095
de
2000
possuiria
o
efeito
de
declarar
sua
inconstitucionalidade/ilegalidade, o que é defeso ao julgador administrativo. Somente o
Poder Judiciário teria competência para assim proceder. Logo, não há ilegalidade ao
exigir a apresentação do documento de identificação do procurador, ou do outorgante.
O Novo Código Civil de 2002, tratou a matéria do seguinte modo:
"Art. 654 - Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante
instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante .
§ 2o- O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga
afirma reconhecida.
Por sua vez o Art. 38 do Código de Processo Civil, diz que
Art.38 A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para
receber citação inicial, confessar. reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar
compromisso.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

No presente caso não há como conferir a assinatura do outorgado, desta forma aplica-se
as disposições do ~ 2° do art.654 do CC, acima transcrito. sendo imprescindível a
apresentação de documento que comprove a legitimidade do outorgado.
É de ser lembrado, também, o disposto no art. 63, III, da Lei n. 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I -fora do prazo;
II – perante órgão incompetente;
IlI - por quem não seja legitimado; [destaquei]
IV - após exaurida a esfera administrativa.
Portanto, fica prejudicada a apreciação da peça juntada aos autos pelo fato do sujeito
passivo não ter comprovado a legitimidade de seu mandatário. Ressalte-se que a
intimação para regularização da procuração foi dirigida ao contribuinte na pessoa do
representante legal, conforme determina o art. 23, 11, do Decreto n.o 70.235/72, não
sendo procedente as alegações da subscritora da resposta à intimação.
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO e pela
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Nem mesmo em seu recurso voluntário a recorrente tomou o cuidado de sanar a
irregularidade. Não há, frise-se, o que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de
motivação da decisão de primeira instância. O contribuinte, intimado para sanar o defeito na
representação processual, ignorou a intimação.
Lembro, ainda, da Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Diante disso, o recurso sequer deve ser conhecido, vez que o vício de
representação permanece
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000023/2011-98

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital